Tribunal: TJES
Processo: 5013534-16.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013534-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LUCAS PONTES FREITAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DE REDE SOCIAL (
FACEBOOK
). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
QUANTUM
MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5013534-16.2023.8.08.0035

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrido: LUCAS PONTES FREITAS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8896899).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:

a)
que a sentença merece reforma;
b)
ausência de falha na prestação de serviços aduzindo a regularidade do bloqueio da conta do recorrido;
c)
que o bloqueio da conta foi decorrente de violação das disposições contratuais descritas no termo de uso/serviço ou suspeita de violação;
d)
exercício regular de direito - princípio da obrigatoriedade dos contratos;
e)
a determinação de reativação do perfil objeto da lide deve ser afastada, pois o provedor está legitimado a desativar contas para averiguação de possíveis violações aos termos de uso;
f)
da inviabilidade de reativação do perfil objeto da lide - perfil encontrado foi permanentemente deletado;
g)
da impossibilidade de cumulação de
astreintes
e conversão em perdas e danos –

configuração de enriquecimento sem causa;
h)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada na sentença, no caso de descumprimento da obrigação de fazer;
i)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização,
ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Em sua sentença, o juízo de origem julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente na obrigação de fazer (reabilitação do usuário "Lucas Pontes", vinculado ao
e-mail
lucaopontes@hotmail.com, em 10 dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária

de

R$ 600,00 até o limite de R$ 9.000,00), confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida, além da condenação ao pagamento de danos extrapatrimoniais (R$ 4.000,00).

Em análise aos autos,
verifico que a conta/perfil do recorrido junto à parte recorrente foi bloqueada sem motivo aparente, já que não foi devidamente esclarecido/comprovado o motivo real do bloqueio, ressaltando-se que o recorrido utiliza sua conta na rede social também como perfil profissional.

Desse modo, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a evidente falha na prestação do
serviço da parte recorrente, devendo a sentença de origem ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se que:
“[...] Embora a defesa justifique que a conduta é amparada contratualmente, tendo em vista previsão nos termos de serviço, não apresenta quais os motivos que geraram a decisão de exclusão da conta. Ou seja, não restou demonstrado quais foram os elementos violadores e nem que o autor foi previamente cientificado e intimado para apresentação de defesa”
(
sic
– ID 8896891, negritei).

Assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar ausência de falha na prestação de serviço (art. 373, II, do CPC), sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao determinar a reabilitação do perfil de usuário do recorrido
,
em 10 dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária

de

R$ 600,00 até o limite de R$ 9.000,00,
confirmando, em definitivo, a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

Em relação às
astreintes
fixadas, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Ademais, também não merece acolhimento a tese recursal de
impossibilidade de cumulação de
astreintes
e conversão em perdas e danos (configuração de enriquecimento sem causa), pois não há qualquer disposição nesse sentido na sentença prolatada nos autos (conversão da obrigação de fazer em perdas e danos).

Em relação ao dano moral, este restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, resultantes na impossibilidade de acesso ao perfil/conta pelo recorrido, que utilizava tal ferramenta como perfil profissional.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 4.000,00), quantia suficiente para reparar o dano ocasionado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente/omissiva no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)